Tribunal: TJSP
Processo: 0074896-88.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização. Denunciação da lide. Sentença que julgou parcialmente procedentes a ação principal e a lide secundária. Interposição de apelação pela autora, pelos réus e pela denunciada. Juízo de admissibilidade da apelação interposta pela autora. Parte autora que deixou de recolher a taxa de preparo de sua apelação, em razão do requerimento de gratuidade de justiça

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização. Denunciação da lide. Sentença que julgou parcialmente procedentes a ação principal e a lide secundária. Interposição de apelação pela autora, pelos réus e pela denunciada. Juízo de admissibilidade da apelação interposta pela autora. Parte autora que deixou de recolher a taxa de preparo de sua apelação, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado em fase recursal, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC. Indeferimento. Determinação de recolhimento da taxa de preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Ante o desatendimento da determinação de recolhimento da taxa de preparo, a inadmissibilidade da apelação interposta pela autora é medida que se impõe, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007 do CPC. Análise das apelações interpostas pelos réus e pela denunciada. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela denunciada. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas de acordo com as alegações aduzidas na petição inicial e, embora não figurem como proprietários do imóvel onde foi executada a obra que suspostamente ocasionou o desabamento parcial ocorrido no imóvel ocupado pela autora, os réus foram indicados na peça exordial como sendo os responsáveis pela execução da obra em discussão, o que revela a pertinência subjetiva dos réus com a ação em que se busca a indenização dos danos que teriam sido causados pela aludida obra, evidenciando a legitimidade passiva da parte ré. Exame do mérito. Controvérsia sobre a existência de nexo de causalidade entre o desabamento ocorrido no imóvel ocupado pela autora e a obra executada no imóvel vizinho sob a responsabilidade dos réus. Matéria controvertida de natureza técnica. Determinação de produção de prova pericial era mesmo pertinente ao deslinde causa. Perito nomeado pelo juízo que, mediante realização de vistorias nos imóveis e análise dos documentos acostados aos autos, concluiu que as escavações iniciais da obra dos réus foram realizadas de forma regular, de sorte que não tiveram qualquer relação com a abertura de grande fenda na alvenaria e com o posterior desabamento ocorrido no imóvel ocupado pela autora, tendo os referidos problemas sido provocados por alterações estruturais, especialmente implantação de mezanino apoiado na alvenaria, não condizentes com a boa técnica, em razão da ausência de coeficientes de segurança necessários à estabilidade. Conclusão alcançada pelo perito judicial está em consonância com o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, o qual concluiu que o desabamento ocorrido no imóvel ocupado pela autora teve causas endógenas, não guardando relação com o início da obra executada pelos réus no imóvel vizinho. Tanto o perito do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo como o perito nomeado pelo juízo são profissionais dotados de conhecimento técnico, equidistantes das partes e sem interesse na causa, o que reforça a credibilidade das suas conclusões. Provas técnicas constantes nos autos revelam a ausência de nexo causalidade entre a obra executada sob a responsabilidade dos réus e o desabamento parcial ocorrido no imóvel ocupado pela autora, o que afasta a pretensão de responsabilização civil da parte ré. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para julgar improcedente a ação principal, prejudicada a lide secundária. Apelação da autora não conhecida e apelações dos réus e da denunciada providas.